Tribunal: STM
Processo: 7000088-47.2024.7.11.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290, CAPUT, DO CPM). TROCA EQUIVOCADA DE INVÓLUCROS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CARACTERIZAÇÃO. DESTRUIÇÃO INDEVIDA DO MATERIAL PROSCRITO APREENDIDO. INVIABILIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROMETIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de porte de drogas no interior de Organização Militar, previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar. A defesa requereu a absolvição do réu, inicialmente com base no princípio da bagatela imprópria. No curso do recurso, a juíza de primeiro grau comunicou a ocorrência de destruição indevida do material probatório que fundamentou a sentença condenatória, por ter sido confundido com material de outro processo, o que compromete a cadeia de custódia da prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da bagatela imprópria ao crime de posse de entorpecente no âmbito da Justiça Militar da União; (ii) estabelecer se a destruição equivocada do material apreendido e periciado configura quebra da cadeia de custódia, comprometendo a materialidade delitiva e ensejando a absolvição do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O legislador castrense não estabelece quantidade mínima de drogas para a caracterização do crime previsto no art. 290 do CPM, e a doutrina e a jurisprudência da Justiça Militar da União são uníssonas em não admitir a aplicação do princípio da bagatela (insignificância). 4. A prática do delito em ambiente militar fere bens e valores intrínsecos da caserna, sendo a gravidade da conduta determinada pela introdução da substância ilícita no quartel, e não pela quantidade apreendida. 5. Configura quebra da cadeia de custódia o fato de o material analisado, em caráter definitivo, pela Polícia Federal, não corresponder àquele efetivamente apreendido na posse do Apelante, em razão da troca dos invólucros das evidências, o que resultou na destruição equivocada do material probatório. 6. A quebra da cadeia de custódia inviabiliza a formação de convicção mínima acerca da materialidade delitiva, uma vez que não é possível atestar que o material periciado neste processo corresponde ao que foi encontrado com o acusado. 7. Diante de dúvidas e incertezas que impedem a comprovação da materialidade, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo (na dúvida, a favor do réu), conforme o art. 439, alínea "e", do CPPM. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de Julgamento: “1. A quebra da cadeia de custódia do material apreendido compromete a materialidade delitiva, impondo-se a absolvição do acusado, em observância ao princípio in dubio pro reo. _______________ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 290; CPPM, art. 439, alínea “e”; CPP, art. 158-A, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000068-95.2024.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 20.06.2024. Apelação Criminal nº 7000585-37.2023.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, j. 28.09.2023. Apelação Criminal nº 7000687-64.2020.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, j. 21.05.2021. Apelação Criminal nº 7000449-16.2018.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Álvaro Luiz Pinto, j. 25.09.2018. STF, HC nº 214908, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.09.2022.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000088-47.2024.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: RODRIGO FABIO VIEIRA SOARES DE ESPINDULA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E
ABSOLVER O EX-SD EV EX RODRIGO FÁBIO VIEIRA SORARES DE
ESPÍNDULA DAS IMPUTAÇÕES PREVISTAS NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO", EM
CONSONÂNCIA COM O ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM, BEM COMO NOS §§
1º E 2º DO ART. 158-A DO CPP COMUM. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000088-47.2024.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: RODRIGO FABIO VIEIRA SOARES DE ESPINDULA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290, CAPUT, DO CPM).
TROCA EQUIVOCADA DE INVÓLUCROS. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. CARACTERIZAÇÃO. DESTRUIÇÃO INDEVIDA DO
MATERIAL PROSCRITO APREENDIDO. INVIABILIDADE DA PROVA.
MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROMETIMENTO. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o acusado à
pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime
de porte de drogas no interior de Organização Militar, previsto no art. 290,
caput, do Código Penal Militar. A defesa requereu a absolvição do réu,
inicialmente com base no princípio da bagatela imprópria. No curso do recurso,
a juíza de primeiro grau comunicou a ocorrência de destruição indevida do
material probatório que fundamentou a sentença condenatória, por ter sido
confundido com material de outro processo, o que compromete a cadeia de
custódia da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da bagatela
imprópria ao crime de posse de entorpecente no âmbito da Justiça Militar da
União; (ii) estabelecer se a destruição equivocada do material apreendido e
periciado configura quebra da cadeia de custódia, comprometendo a
materialidade delitiva e ensejando a absolvição do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O legislador castrense não estabelece quantidade mínima de drogas para a
caracterização do crime previsto no art. 290 do CPM, e a doutrina e a
jurisprudência da Justiça Militar da União são uníssonas em não admitir a
aplicação do princípio da bagatela (insignificância).
4. A prática do delito em ambiente militar fere bens e valores intrínsecos da
caserna, sendo a gravidade da conduta determinada pela introdução da
substância ilícita no quartel, e não pela quantidade apreendida.
7000088-47.2024.7.11.0011
40001378132 .V5 8773© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/11/2025, 14:21
:: 40001378132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta/minuta_visualizacao/painel&acao_retorno=minuta/mi...
1/11

5. Configura quebra da cadeia de custódia o fato de o material analisado, em
caráter definitivo, pela Polícia Federal, não corresponder àquele efetivamente
apreendido na posse do Apelante, em razão da troca dos invólucros das
evidências, o que resultou na destruição equivocada do material probatório.
6. A quebra da cadeia de custódia inviabiliza a formação de convicção mínima
acerca da materialidade delitiva, uma vez que não é possível atestar que o
material periciado neste processo corresponde ao que foi encontrado com o
acusado.
7. Diante de dúvidas e incertezas que impedem a comprovação da
materialidade, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo (na dúvida,
a favor do réu), conforme o art. 439, alínea "e", do CPPM.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de Julgamento: “1. A quebra da cadeia de custódia do material apreendido
compromete a materialidade delitiva, impondo-se a absolvição do acusado, em
observância ao princípio in dubio pro reo.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 290; CPPM, art. 439, alínea “e”;
CPP, art. 158-A, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000068-
95.2024.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 20.06.2024. Apelação
Criminal nº 7000585-37.2023.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino, j. 28.09.2023. Apelação Criminal nº 7000687-64.2020.7.00.0000, Rel.
Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, j. 21.05.2021. Apelação
Criminal nº 7000449-16.2018.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Álvaro Luiz Pinto,
j. 25.09.2018. STF, HC nº 214908, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.09.2022.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao apelo defensivo, para reformar a
Sentença de primeiro grau e absolver o ex-Sd EV Ex RODRIGO FÁBIO VIEIRA SORARES
DE ESPÍNDULA das imputações previstas no art. 290 do Código Penal Militar, com
fundamento no princípio do "in dubio pro reo", em consonância com o art. 439, alínea "e", do
CPPM, bem como nos §§ 1º e 2º do art. 158-A do CPP comum.
Brasília, 13 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
7000088-47.2024.7.11.0011
40001378132 .V5 8773© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/11/2025, 14:21
:: 40001378132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta/minuta_visualizacao/painel&acao_retorno=minuta/mi...
2/11

Trata-se de Apelação interposta pela defesa de RODRIGO FÁBIO VIEIRA
SOARES DE ESPÍNDULA, ex-Sd EV Ex, contra a sentença que o condenou, com base no
art. 290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do
crime de porte de drogas no interior da Organização Militar em que servia.
O Apelante foi denunciado pelo MPM por ter sido flagrado, no dia 23/9/2023,
portando substância entorpecente no interior de Organização Militar – 16º Grupo de Mísseis e
Foguetes – sediada na cidade de Formosa-GO (Evento 1 - DENUNCIA1, da APM).
No ato da prisão em flagrante do réu, foram juntados os seguintes documentos:
Nota das Garantias do Preso (Evento 01 – fls. 05/06, do APF 7000214-
34.2023.7.11.0011).
Folha de Qualificação do Preso (Evento 01 – fl. 07, do APF).
Termo de Apreensão do material (Evento 01 – fls. 09/10, do APF).
Exame Preliminar em Substância ilícita apreendida revelou POSITIVO
para a substância “MARIJUANA – THC” (Evento 01 – fls. 14/19, do
APF).
Nota de Culpa (Evento 01 – fl. 23, do APF).
Exame de Higidez Corporal do Preso (Evento 01 – fls. 25/26, do APF).
Foi realizada a comunicação da prisão ao juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM
(Evento 01, fls. 29/30, do APF).
Também foram juntadas aos autos as certidões de antecedentes criminais do Sd
EV RODRIGO FÁBIO VIEIRA SOARES DE ESPÍNDULA junto ao TRF1, TJGO, TJDFT,
TJTO e à JMU (Evento 06 – Docs. 01, 02, 03, 04 e 05, do APF).
Em Decisão de 26/9/2023, foi homologada a prisão em flagrante e concedida a
liberdade provisória ao flagranteado (Evento 11, do APF).
Após o encaminhamento do material ilícito apreendido para fins de perícia, foi
emitido laudo definitivo, cujos “exames realizados indicaram a
presença de tetrahidrocanabinol (THC) no material recebido, composto químico
característico da espécie Cannabis sativa L. (maconha)” (Eventos 25, 26 e 108
[OFIC1, LAUDOCOMPL2 e LAUDOCOMPL3], do APF).
Foi juntado aos autos documento comunicando o licenciamento do acusado a
partir de 6/12/2023 (Evento 77 – OFIC1, do APF).
Em sentença proferida no dia 25/11/2024, o Conselho Permanente de Justiça,
por unanimidade, resolveu condenar o réu, como incurso no art. 290 do CPM, concedendo a
ele o regime inicial aberto, o benefício do sursis, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, com
fundamento no art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM e o direito de apelar em liberdade
(Evento 153, da APM).
A ata da sentença foi publicada em 27/11/2024 (Evento 157, da APM).
7000088-47.2024.7.11.0011
40001378132 .V5 8773© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/11/2025, 14:21
:: 40001378132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta/minuta_visualizacao/painel&acao_retorno=minuta/mi...
3/11

As partes foram intimadas da sentença (Eventos 158 e 159, da APM).
Foi juntada aos autos certidão, com data de 28/11/2024, informando que a
sentença transitou em julgado para o MPM nesse dia (Evento 177, da APM).
Já a DPU interpôs Apelação contra a sentença condenatória em 28/11/2024
(Evento 163, da APM).
Em suas razões, a defesa requer a absolvição do réu com fundamento no
princípio da bagatela imprópria, diante da desnecessidade de aplicar a pena, por razões de
política criminal, considerando a diminuta quantidade de droga. Ressalta, ainda, que o réu é
primário, possui bons antecedentes, contava com apenas 20 (vinte) anos à época dos fatos e
permaneceu preso por 1 (um) dia em decorrência do ocorrido (Evento 172, da APM).
Em contrarrazões, o Parquet Castrense rebateu todas as teses defensivas e
pugnou pela manutenção da sentença condenatória (Evento 176, da APM).
Em 12/3/2025, a PGJM, por meio de parecer lavrado pela Vice-Procuradora-
Geral, Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, manifestou-se “pelo conhecimento
do Recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, a fim de manter íntegra a Sentença
recorrida” (Evento 9, da AC).
Em 3/4/2025, o juízo de primeiro grau informou a este Ministro Relator o
seguinte (Evento 11, da AC):
Senhor Ministro Relator,
Conforme documentação anexa (Eventos 179, 180 e 182), informo a Vossa Excelência que a
autoridade policial militar informou ter ocorrido a destruição indevida do material
probatório que resultou no Laudo nº 0769/2024 INC/DITEC/PF (Evento 108 - Doc. 02 - APF
nº 7000214-34.2023.7.11.0011, relacionado a APM e à Apelação em curso) e que serviu de
fundamento probatório para a Sentença condenatória, ainda não transitada em julgado,
dando o ex-Sd Rodrigo Fábio Vieira Soares de Espíndula como incurso no artigo 290 do
Código Penal Militar (Evento 153), o que pode afetar a integridade da cadeia de custódia da
prova material objeto da Perícia.
Constatou-se, a partir da narrativa presente no Ofício nº 15-S Seç Ap As Jurd/S1/16º GMF
(Evento 180, Doc. 01), a destruição equivocada do material periciado relacionado a APM
que tramitou nesta 1ª Auditoria da 11ª CJM, por confundi-lo com o material probatório
pertinente à Ação Penal Militar nº 7000004-46.2024.7.11.0011, que tramitou na 2ª Auditoria
desta mesma 11ª CJM, cuja incineração foi autorizada pelo Juiz Federal Substituto e titular
do feito junto àquela 2ª Auditoria / 11º CJM.
Ademais, consta que a confusão havida com os sacos de evidências pode ter ocorrido desde a
apreensão do material periciado, não se podendo precisar qual das
substâncias periciadas foi, de fato, encontrada na posse do ex-Sd Rodrigo Fábio Vieira
Soares de Espíndula, visto que, os fatos imputados a este ex-soldado remetem a SET 2023 e,
aqueles apurados na 2ª Auditoria da 11ª CJM, datam de AGO de 2023. Em reforço, constata-
se que ambos os materiais apreendidos tramitaram juntos, conforme se observa do DIEx nº
150-PIC/CCSv/BPEB (Evento 36 - Doc. 03 - APF nº 7000214-34.2023.7.11.0011).
Sendo o que tinha a informar, este juízo permanece à disposição para outros esclarecimentos.
(Grifos nossos.)
7000088-47.2024.7.11.0011
40001378132 .V5 8773© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/11/2025, 14:21
:: 40001378132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta/minuta_visualizacao/painel&acao_retorno=minuta/mi...
4/11

Ciente dessa relevante informação, este Relator abriu vista à Procuradoria-Geral
da Justiça Militar para que tomasse conhecimento e se manifestasse, se fosse o caso, do
referido fato novo (Evento 12, da AC).
Em sua manifestação, a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA
ESTER HENRIQUES TAVARES assim entendeu:
Portanto, evidencia-se que, de fato, a confusão havida com os sacos de evidências, ocorreu
desde a apreensão do material periciado e envio para a Policial Federal, haja vista que o
Laudo nº 0769/2024 INC/DITEC/PF claramente se refere a outra substância, com número de
identificação diverso e inclusive massa líquida diferente.
Desse modo, não resta dúvida que ocorreu a quebra da cadeia de custódia, comprometendo,
na presente situação, a própria materialidade, haja vista que o material analisado em caráter
definitivo pela Polícia Federal não corresponde ao material apreendido na posse do Apelante.
(...).
Nesse contexto, considerando o fato novo trazido aos autos pela MM Juíza Federal da 1ª
Auditoria da 11ª CJM (evento 11), para conhecimento, a Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, pela Subprocuradora-Geral da Justiça Militar infra-assinada, manifesta-se pela
absolvição do ex-Soldado do Exército RODRIGO FÁBIO VIEIRA SOARES DE ESPÍNDULA,
em face da quebra da cadeia de custódia que, na presente situação, claramente comprometeu
a demonstração da materialidade delitiva. (Evento 16, da AC).
É o relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o recurso
merece ser conhecido.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de RODRIGO FÁBIO
VIEIRA SOARES DE ESPÍNDULA, ex-Sd EV Ex, contra a sentença que o condenou, com
fundamento no art. 290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão,
pela prática do crime de porte de drogas no interior da Organização Militar em que servia.
De início, a defesa sustenta a aplicação do princípio da bagatela imprópria,
argumentando que, embora o ato seja típico, a imposição da pena seria desnecessária
diante da pequena quantidade da droga, da primariedade do réu, da sua idade e do tempo de
prisão já cumprido.
No entanto, cumpre salientar que o legislador castrense não estabeleceu
quantidade mínima de drogas para a caracterização do crime previsto no art. 290 do CPM.
Como também não há que se falar em aplicação do princípio bagatelar em razão da ínfima
porção de substância ilícita apreendida, posto que a prática desse delito no âmbito da
administração militar fere bens e valores intrínsecos da caserna.
Dessa forma, observa-se que, no âmbito da Justiça Militar da União, doutrina e
jurisprudência são uníssonas em não admitir a aplicação do referido princípio.
Ressalte-se, ainda, que não é a quantidade de droga que caracteriza o crime do
art. 290 do CPM, mas sim a introdução da substância ilícita no quartel, ambiente em que
militares armados são responsáveis pela guarda e segurança da Unidade, bem como de todos
7000088-47.2024.7.11.0011
40001378132 .V5 8773© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/11/2025, 14:21
:: 40001378132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta/minuta_visualizacao/painel&acao_retorno=minuta/mi...
5/11

os que nela trabalham.
Ainda que pouca a quantidade de droga apreendida, tal circunstância não afasta
a responsabilidade do militar infrator, diante do risco que a substância representa à segurança
do quartel, bem como às suas instalações e, de maneira reflexa, à sociedade.
Assim, a conduta do Apelante, ao introduzir entorpecente no interior da OM e
ser preso em flagrante, mostra-se bastante grave, consideradas as circunstâncias e o local da
prática delitiva, devendo ser severamente reprimida, a fim de evitar que fatos dessa natureza
se tornem corriqueiros no seio da Forças Armadas.
No tocante ao pedido de absolvição com base no princípio da bagatela
imprópria, fundamentado na primariedade, nos bons antecedentes, na idade do réu (20 anos à
época dos fatos) e no dia de prisão já cumprido, basta ressaltar ter restado comprovado nos
autos que tais condições pessoais já foram consideradas pelo juízo a quo na dosimetria penal
ao sentenciar, tanto que a reprimenda foi fixada no mínimo legal, nos termos do art. 290 do
CPM.
Portanto, não há dúvidas de que a autoria delitiva está caracterizada.
Contudo, o mesmo não se pode dizer quanto à materialidade do delito, que,
num primeiro momento, restou comprovada pelos laudos preliminar e definitivo da
substância entorpecente apreendida, inclusive com a presença de tetrahidrocanabinol (THC)
no material examinado (Evento 1 – doc. P_FLAGRANTE1, fls. 12-19, e Evento 108, doc 2,
do APF).
Isso porque, já neste grau recursal, sobreveio aos autos da Apelação a
comunicação enviada pela magistrada da 1ª Auditoria da 11ª CJM acerca da
superveniente constatação de quebra na cadeia de custódia, já que ficou comprovada “a
destruição equivocada do material periciado relacionado” ao processo ora examinado “que
tramitou nesta 1ª Auditoria da 11ª CJM”, por confundi-lo com o material apreendido
relativo “à Ação Penal Militar nº 7000004-46.2024.7.11.0011, que tramitou na 2ª Auditoria
desta mesma 11ª CJM”, comprometendo, nitidamente, a materialidade delitiva (Evento
180, da APM).
A propósito, foi possível constatar nos autos que a confusão ocorreu porque a
substância proscrita apreendida na Ação Penal nº 7000088-47.2024.7.11.0011, objeto da
presente Apelação, foi destruída pela OM, de forma equivocada, quando, na verdade,
deveria ter sido incinerado o material ilícito relacionado a processo diferente, que tramitava
em outro juízo, qual seja, a 2ª Auditoria da 11ª CJM (Evento 180, da APM).
Sobre o passo a passo de toda essa confusão, envolvendo a troca de invólucros
contendo substâncias apreendidas, bem como a destruição equivocada de material ilícito, vale
a pena mencionar trecho do esclarecedor parecer exarado pela vigilante Dra. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES, Subprocuradora-Geral da JMU, nestes termos:
O Apelante, ex-Soldado EV do Exército RODRIGO FÁBIO VIEIRA SOARES DE
ESPÍNDULA, foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça (...) da 1ª Auditoria da 11ª
CJM, (...) como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano
de reclusão, tendo em vista que, à época, servindo no 16º Grupo de Mísseis e Foguetes (16°
GMF), sediado em Formosa/GO, foi flagrado, (...), no interior do quartel, guardando em seu
fardamento substância entorpecente, (...).
7000088-47.2024.7.11.0011
40001378132 .V5 8773© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/11/2025, 14:21
:: 40001378132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta/minuta_visualizacao/painel&acao_retorno=minuta/mi...
6/11

A substância foi submetida a exame preliminar de constatação e os peritos concluíram
tratar-se de 3,5 (três vírgula cinco) gramas de ‘MARIJUANA – THC’. O Laudo de Perícia
Criminal Federal nº 0769/2024 INC/DITEC/PF detectou a presença de tetrahidrocanabinol
(THC) no material recebido, composto químico característico da espécie Cannabis sativa L.
(maconha).
Ocorre que, no curso do presente recurso de Apelação, a MM Juíza Federal da 1ª Auditoria
da 11ª CJM juntou aos autos o Oficio nº 40001587122 (evento 11), no qual consta relatado
que a autoridade policial militar informou ter ocorrido a destruição indevida do material
probatório que resultou no Laudo nº 0769/2024 INC/DITEC/PF (evento 108 - doc. 02 - APF
nº 7000214- 34.2023.7.11.0011, relacionado a APM e à Apelação em curso), e que serviu de
fundamento probatório para a Sentença condenatória, ainda não transitada em julgado,
dando o ora Apelante como incurso no artigo 290 do Código Penal Militar (evento 153), o
que pode afetar a integridade da cadeia de custódia da prova material objeto da Perícia.
A Magistrada ressaltou que, a partir da narrativa no Ofício nº 15-S Seç Ap As Jurd/S1/16º
GMF (evento 180, doc. 01), ocorreu a destruição equivocada do material periciado
relacionado à APM que tramitou na 1ª Auditoria da 11ª CJM, por confundi-lo com o
material probatório pertinente à Ação Penal Militar nº 7000004-46.2024.7.11.0011, que
tramitou na 2ª Auditoria da 11ª CJM, cuja incineração foi autorizada pelo Juiz Federal
Substituto e titular do feito junto àquela 2ª Auditoria da 11º CJM.
Esclareceu-se que a confusão havida com os sacos de evidências pode ter ocorrido desde a
apreensão do material periciado, não se podendo precisar qual das substâncias periciadas
foi, de fato, encontrada na posse do ex-Sd RODRIGO FÁBIO VIEIRA SOARES DE
ESPÍNDULA (ora apelante), visto que, os fatos imputados a este ex-Soldado remetem a SET
2023 e, aqueles apurados na 2ª Auditoria da 11ª CJM, datam de AGO de 2023. Em reforço,
constatou a d. Juíza que ambos os materiais apreendidos tramitaram juntos, conforme se
observa do DIEx nº 150-PIC/CCSv/BPEB (evento 36 - doc. 03 - APF nº 7000214-
34.2023.7.11.0011).
Ou seja, em síntese, verifica-se que, no curso do presente recurso de Apelação, (...), foi
constatado que ocorreu a destruição indevida do material probatório que resultou no Laudo
nº 0769/2024 INC/DITEC/PF, sendo que, a confusão havida com os sacos de evidências pode
ter ocorrido desde a apreensão do material periciado, não se podendo precisar qual das
substâncias periciadas foi, de fato, encontrada na posse do Apelante.
Analisando-se os autos, verifica-se o Apelante foi preso em flagrante delito, conforme o Auto
de Prisão em Flagrante nº 7000214-34.2023.7.11.0011, por estar portando uma substância
suspeita, envolvida em plástico transparente de aproximadamente 6.3 cm e um recipiente
transparente de 6 cm (evento 1 – FLAGRANTE1 – fl. 9 do APF).
O material foi submetido a Exame Preliminar em Substância Vegetal e, após mensuração da
massa bruta e líquida individualizada da substância antes do exame, (...), obteve-se o peso
bruto da substância de 3,7g (três vírgula sete) gramas e o peso líquido da substância de 3,5g
(três vírgula cinco) gramas (evento 1 – FLAGRANTE1 – fl. 16 do APF).
Na sequência, o material foi encaminhado ao Diretor Técnico-Científico da Polícia Federal,
por intermédio do Ofício nº 39-PIC/CCSv/BPEB, de 25/09/2023, identificado pelo n°
D0001075434, contendo em seu interior 01 (um) tubo plástico de coleta com cerca de
aproximadamente 3,5g (três vírgula cinco gramas) de substância vegetal (evento 26 – OFIC1
do APF).
Porém, ao se analisar o Laudo nº 0769/2024 INC/DITEC/PF, percebe-se que o material
analisado foi o enviado pelo Ofício nº 92-PIC/CCSv/BPE, de 12/12/2023, referente ao
envelope de segurança identificado como D0001046527, sendo que a descrição desse
material seria 4,2g (massa líquida) de substância vegetal seca (evento 108 –
LAUDOCOMPL2 – fls. 2/4 do APF).
7000088-47.2024.7.11.0011
40001378132 .V5 8773© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/11/2025, 14:21
:: 40001378132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta/minuta_visualizacao/painel&acao_retorno=minuta/mi...
7/11

Portanto, evidencia-se que, de fato, a confusão havida com os sacos de evidências, ocorreu
desde a apreensão do material periciado e envio para a Policial Federal, haja vista que o
Laudo nº 0769/2024 INC/DITEC/PF claramente se refere a outra substância (distinta da que
foi apreendida pelo ora apelante), com número de identificação diverso e inclusive massa
líquida diferente.
Desse modo, não resta dúvida que ocorreu a quebra da cadeia de custódia, comprometendo,
na presente situação, a própria materialidade, haja vista que o material analisado em caráter
definitivo pela Polícia Federal não corresponde ao material apreendido na posse do
Apelante. (Grifos nossos.)
Aliás, o próprio Comandante do 16º Grupo de Mísseis e Foguetes/GO, após
reconhecer a troca de papeletas e a destruição errada do material proscrito, enviou
documento ao juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM, a qual julgou a Ação Penal nº 7000088-
47.2024.7.11.0011, originando este recurso in tela ressaltando nesse sentido o seguinte
(Evento 180 APM):
Para esclarecer, no dia 20 de março de 2025, foi entregue nessa Auditoria (1ª Auditoria da 11ª
CJM) o material armazenado neste Grupo (saco de evidência nº C0001231359, o qual
resultou do laudo nº 03162/2023-INC), sendo este material na verdade do processo nº
7000004- 46.2024.7.11.0011/DF, que tramitou na 2º Auditoria da 11ª CJM.
No referido processo da 2º Auditoria da 11ª CJM, no evento nº 125, Ofício nº 31-S Seç Ap As
Jurd/S1/16º GMF, esta Organização Militar solicitou descarte do material de contraprova e
no evento nº 132, o magistrado (da 2ª Aud/11ª CJM) determinou que o descarte fosse
realizado e esta Organização Militar o fez conforme o evento nº 139.
Para elucidar o ocorrido o descarte realizado foi o saco de evidência nº 0017475, que gerou o
Laudo nº 0769/2024-INC/DITEC/PF, que na verdade é parte do já citado processo da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, que deveria ter sido entregue a Vossa Excelência. (Grifos nossos.)
Conforme constatado no documento acima a orientação era para era para a OM
destruísse a porção de entorpecente apreendida no processo nº
7000004-
46.2024.7.11.0011/DF, que havia tramitado na 2ª Auditoria da 11ª CJM. No entanto,
quando a referida Unidade Militar foi buscar a trouxinha de drogas atinente àquele
processo, que foi julgado na 2ª Auditoria da 11ª CJM para incinerar, de alguma forma se
equivocou, pegando e destruindo, na verdade, a substância proscrita apreendida com ora
acusado, que respondeu à ação penal militar nº 7000088-47.2024.7.11.0011 na 1ª Auditoria
da 11ª CJM, juízo em que foi condenado, levando a defesa dele a interpor esta Apelação,
ora em exame.
É dizer que, em vez da OM destruir o material apreendido no feito que
tramitava na 2ª Auditoria da 11ª CJM, destruiu, por engano, a substância proscrita desse
processo, que foi julgado na 1ª Auditoria da 11ª CJM, que originou a presente Apelação
defensiva.
Pelo que se observou nas informações supervenientes anexadas nesta Apelação,
houve o erro da OM porque tanto na 1ªAuditoria quanto na 2ª Auditoria estavam
tramitando processos relativos à apreensão de drogas ocorridas em datas muito
próximas, quais sejam, “AGO de 2023” e “SET 2023” (evento 36 - doc. 03 - APF nº
7000214-34.2023.7.11.0011), o que só endossa a tese da laboriosa Subprocuradora-Geral
da JMU, em seu parecer, aumentando, de fato, as dúvidas e as incertezas, no sentido de
que “a confusão havida com os sacos de evidências pode ter ocorrido desde a apreensão do
material periciado, não se podendo precisar qual das substâncias periciadas foi, de fato,
encontrada na posse do Apelante”.
7000088-47.2024.7.11.0011
40001378132 .V5 8773© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/11/2025, 14:21
:: 40001378132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta/minuta_visualizacao/painel&acao_retorno=minuta/mi...
8/11

Por isso, instada a se manifestar sobre o fato novo, superveniente, relacionado à
constatação da aludida quebra da cadeia de custódia, a representante da Procuradoria-Geral
da Justiça Militar pediu a absolvição do Apelante, nestes termos:
[...] considerando o fato novo trazido aos autos pela MM Juíza Federal da 1ª Auditoria da
11ª CJM (evento 11), para conhecimento, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, pela
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar infra-assinada, manifesta-se pela absolvição do ex-
Soldado do Exército RODRIGO FÁBIO VIEIRA SOARES DE ESPÍNDULA, em face da
quebra da cadeia de custódia que, na presente situação, claramente comprometeu a
demonstração da materialidade delitiva. (Grifos nossos.)
Portanto, comprovada a quebra da cadeia de custódia do material apreendido,
evidencia-se não uma mera irregularidade, mas sim vício que inviabiliza a formação da
convicção mínima acerca da materialidade delitiva, já que não há como se atestar que,
logo no início, o material periciado neste processo corresponde ao que foi encontrado em
poder do Apelante.
Tal conclusão encontra respaldo na jurisprudência desta Egrégia Corte
Castrense:
APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS.
COMPROMETIMENTO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO (NA DÚVIDA, A FAVOR DO RÉU).
1. Existindo indícios de que o material encaminhado para exame pericial seja distinto do
entorpecente apreendido no momento do flagrante, configura-se a quebra da cadeia de
custódia, estando, pois, a materialidade delitiva comprometida. 2. A autoria de um delito deve
ser determinada, não se admitindo a presunção de autoria para o decreto condenatório.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000068-95.2024.7.00.0000. Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 20/06/2024). (Grifos nossos.)
...................................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DÚVIDAS
QUANTO À AUTORIA, A MATERIALIDADE E A CULPABILIDADE NA CONDUTA DO
ACUSADO. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO. MAIORIA. Embora a substância entorpecente tenha sido encontrada na
gandola que estava na posse do Acusado, fato admitido por ele em seu depoimento desde o
flagrante, sobejam dúvidas sobre a autoria, pois não há como assegurar peremptoriamente
que teria sido o Réu o legítimo possuidor da droga no interior do aquartelamento ou mesmo
que ele tenha assumido o risco de introduzir o material na Unidade para depois entregar a
gandola na qual foi encontrada a maconha ao seu colega de farda. Além disso, em relação à
materialidade delitiva, evidencia-se a quebra na cadeia de custódia, circunstância que deixa
dúvidas severas sobre se o material periciado foi o mesmo encontrado no bolso da gandola
cuja posse era do Réu. Ainda que se admitisse a comprovação da autoria delitiva, haveria
dúvida razoável sobre o elemento subjetivo do tipo consistente no dolo de adentrar com
substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, notadamente porque,
considerando que a gandola onde foi encontrada a maconha não pertencia ao Réu, seria
inimaginável que o Acusado entregasse a gandola contendo a substância entorpecente, seja
para incriminar um colega de farda, seja para atribuir a si mesmo a autoria do delito.
Recurso defensivo provido. Decisão por maioria. (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000585-
37.2023.7.00.0000. Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
28/09/2023). (Grifos nossos.)
7000088-47.2024.7.11.0011
40001378132 .V5 8773© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/11/2025, 14:21
:: 40001378132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta/minuta_visualizacao/painel&acao_retorno=minuta/mi...
9/11

No mesmo sentido, tem decido o Supremo Tribunal Federal:
Penal e processo penal. Habeas corpus. Crime contra as relações de consumo. Venda de
produtos impróprios para consumo – art. 7º, IX, da Lei 8.137/90. Apreensão de isqueiros com
supostos selos do Inmetro falsificados. Alegação de ausência de justa causa pela falta de
indicação dos elementos não verdadeiros. Laudos periciais genéricos. Descumprimento à
norma do art. 170 do CPP. Destruição dos produtos apreendidos. Quebra da cadeia de
custódia da prova. Arts. 158-A e 158-B do CPP. Doutrina e precedentes, inclusive anteriores à
previsão legal e vigentes à época dos fatos. Impossibilidade do controle epistêmico da
validade da prova. Inviabilização do exercício do direito de defesa. Apresentação, por parte
da defesa, das notas fiscais e do registro do revendedor no Inmetro. Acolhimento da alegação
de ausência de justa causa para instauração e desenvolvimento válido do processo. Concessão
da ordem, com o trancamento definitivo da ação penal. (STF. HC nº 214908, Ministro
GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 27/09/2022). (Grifo nosso.)
Diante disso, a análise dos autos evidencia flagrante e inescapável quebra
da cadeia de custódia, caracterizada pela ausência de elementos mínimos que assegurem,
indene de dúvidas, a correspondência entre a substância apreendida em poder desse réu e a
que foi submetida a exame pericial.
Não se trata, em verdade, de mero equívoco, mas de irregularidade substancial
que impossibilita a comprovação da materialidade delitiva. Verifica-se, in casu, a ausência da
certeza necessária à manutenção da condenação do Apelante, uma vez que a cadeia de
custódia tem por finalidade demonstrar, de forma inequívoca, o percurso das provas
que integram o processo, conferindo convencimento e confiabilidade aos julgadores. E, na
vertente quaestio, não se sabe ao certo se o material ilícito encontrado em poder do ora
acusado foi o mesmo que foi examinado pelos peritos.
Aliás, tudo leva a crer que a porção de drogas apreendida com o referido
Apelante neste processo foi trocada – destruída erroneamente – pela substância proscrita
relativa a outro réu militar, que também foi preso em flagrante na mesma OM deste acusado
in tela.
A Portaria nº 82, de 16/7/2014, da Secretaria Nacional de Segurança Pública,
estabelece as diretrizes acerca dos procedimentos a serem observados no tocante à cadeia
de custodia, definindo-a como: “o conjunto de todos os procedimentos utilizados para
manter e documentar a historia cronológica do vestígio, para rastrear sua posse e manuseio
a partir de seu reconhecimento até o descarte”.
Em complemento, a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) acrescentou ao CPP
comum, os §§ 1º e 2º do art. 158-A, nos seguintes termos:
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. (Grifo nosso.)
No caso concreto, o juízo a quo registrou a ocorrência de destruição indevida da
substância ilícita que foi utilizada como base em laudos que fundamentaram a sentença
condenatória. Tal circunstância evidencia o descumprimento das exigências legais acima
transcritas, resultando em patente quebra da cadeia de custódia e comprometendo a
idoneidade do material probatório.
7000088-47.2024.7.11.0011
40001378132 .V5 8773© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/11/2025, 14:21
:: 40001378132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta/minuta_visualizacao/painel&acao_retorno=minuta/...
10/11

Nesse cenário em que pairam dúvidas e fomentam incertezas, impõe-se a
aplicação do princípio do in dubio pro reo, previsto no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Isso
porque a ausência de preservação adequada da substância entorpecente fragilizou a
cadeia de custódia, inviabilizou a comprovação da materialidade e comprometeu, de modo
direto, o contraditório e a ampla defesa, direitos assegurados constitucionalmente ao acusado.
Tal conclusão encontra supedâneo em reiterada jurisprudência deste Superior
Tribunal Militar, colacionada, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. POSSE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA. NÃO DEMONSTRADA. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. Caso permaneça incerta
e nebulosa a comprovação da autoria, ante a fragilidade da cadeia de custódia, presume-se
inocente o acusado de portar substância entorpecente ilícita no interior de Organização
Militar. O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação deve repousar
sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos. Do contrário, a absolvição
emerge como única medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu - in
dubio pro reo. Apelo ministerial desprovido. Decisão unânime. (STM. APELAÇÃO CRIMINAL
nº 7000687-64.2020.7.00.0000. Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 21/05/2021). (Grifos nossos.)
...................................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. ART. 290 DO CPM. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE INÚMERAS INCONSISTÊNCIAS DETECTADAS
ENTRE O DESCRITO NOS LAUDOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO. CADEIA DE
CUSTÓDIA ROMPIDA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". A
existência de inúmeras inconsistências detectadas entre o descrito nos Laudos Provisório e
Definitivo trouxe aos autos dúvidas acerca da materialidade do delito, ensejando, assim, a
constatação do rompimento da cadeia de custódia. A cadeia de custódia busca demonstrar, de
forma inequívoca, o caminho percorrido pelas provas que compõem o processo, não sendo
possível acompanhar o seu percurso, a prova não se encontra apta para o juízo de valoração.
Em função da ausência de provas confiáveis deve prevalecer o Princípio do "in dubio pro
reo". Apelo não provido. Decisão por unanimidade. (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000449-16.2018.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Alte Esq ÁLVARO LUIZ
PINTO. Data de Julgamento: 25/09/2018). (Grifos nossos.)
Enfim, reconhecida a superveniente quebra da cadeia de custódia e a
consequente ausência de certeza quanto à materialidade do fato em análise, devido à
existência de inúmeras inconsistências detectadas na confecção dos laudos, bem como na
possível troca dos invólucros de drogas e na provável destruição indevida e sem
autorização desse material proscrito apreendido com o ora Apelante, torna-se imperioso
conceder a ele, no mínimo, o benefício da dúvida, nos termos dos precedentes do STF e,
sobretudo, nas decisões deste Tribunal, conforme ressaltado alhures.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao apelo defensivo para,
reformando a sentença, absolver o ex-Sd EV Ex RODRIGO FÁBIO VIEIRA SORARES DE
ESPÍNDULA das imputações previstas no art. 290 do Código Penal Militar, com fundamento
no princípio do in dubio pro reo, em consonância com o art. 439, alínea “e”, do CPPM, bem
como nos §§ 1º e 2º do art. 158-A do CPP comum.
ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator
7000088-47.2024.7.11.0011
40001378132 .V5 8773© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/11/2025, 14:21
:: 40001378132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta/minuta_visualizacao/painel&acao_retorno=minuta/m...
11/11

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000088-47.2024.7.11.0011/DF
APELANTE: RODRIGO FABIO VIEIRA SOARES DE ESPINDULA (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento Virtual de 10 a 13/11/2025,
foi julgada a Apelação Criminal nº 7000088-47.2024.7.11.0011 conforme juntado no
evento 39, tendo sido Relator o Exmo. Sr. Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.

Brasília-DF, 25 de novembro de 2025.
7000088-47.2024.7.11.0011
40001378596 .V1 8773© 8773